Tribunal: TJMT
Processo: 1006902-18.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006902-18.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A - CNPJ: 12.973.906/0001-71 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação regressiva de ressarcimento de danos. responsabilidade civil objetiva. dano elétrico. laudo unilateral. ausência de prova idônea. impossibilidade de contraprova. nexo de causalidade não comprovado. improcedência mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos em razão de alegado evento danoso causado por falha no fornecimento de energia elétrica, com fundamento na ausência de prova técnica idônea do nexo de causalidade e na impossibilidade de produção de contraprova pela ré, diante da não preservação dos equipamentos danificados.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os laudos técnicos apresentados pela seguradora autora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos e o serviço prestado pela concessionária; e (ii) se a ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabiliza a produção de contraprova e compromete a demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva.

iii. razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, exigindo-se, para sua configuração, a demonstração do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano.

4. O laudo técnico apresentado pela autora tem natureza unilateral, não observou os critérios técnicos mínimos, tampouco foi elaborado com a participação da parte contrária, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa.

5. A ausência de preservação dos equipamentos danificados impediu a realização de perícia judicial, essencial para a verificação da origem dos danos, frustrando a prova do nexo causal.

6. A seguradora, ao inviabilizar a produção de prova pericial, não se desincumbiu do ônus de comprovar os pressupostos da responsabilidade civil da ré.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não há responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica quando inexistente prova técnica idônea da ocorrência de dano e do nexo de causalidade com a prestação do serviço. 2. A não preservação dos bens danificados que impossibilita a produção de contraprova inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade objetiva."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuidam-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S.A., contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da "Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos" (cf. Processo no 1006902-18.2024.8.11.0037), interposta pela autora contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação do nexo causal entre o dano e o serviço prestado pela concessionária demandada, considerando que o laudo técnico juntado pela parte autora não constituía prova idônea ao fim pretendido, por ter sido produzido sem a observância do contraditório e da ampla defesa, além de não conter os elementos mínimos para adequação às normas técnicas periciais. Destacou ainda que a parte autora inviabilizou a contraprova em razão da não preservação dos equipamentos sinistrados (cf. Id. no 310323852).

A seguradora/apelante sustenta, preliminarmente, que enviou prévia notificação extrajudicial à concessionária dentro do prazo estipulado pela Resolução da ANEEL, tendo a comunicação administrativa ocorrido dentro do prazo de 90 (noventa) dias. No mérito, defende que o nexo de causalidade está comprovado nos autos, pois os laudos técnicos acostados à exordial são claros quanto à causa dos danos experimentados pelo segurado, sendo categóricos ao afirmar que as avarias causadas nos bens assegurados foram provenientes do sistema de fornecimento de energia elétrica.

Argumenta que os laudos de oficina são previstos no Módulo 9 do PRODIST e produzidos por terceiros imparciais, não havendo obrigatoriedade de que sejam emitidos somente por empresa credenciada pela concessionária. Sustenta que a regulação de sinistro realizada pela apelante segue os preceitos determinados pela ANEEL, onde toda documentação é produzida por empresas especializadas, idôneas e terceiras.

Aduz ainda que é desnecessária a preservação dos bens danificados, pois o nexo causal não se comprova apenas pelo exame do equipamento, sendo impróprio deduzir a causa pelo exame do bem ou equipamento danificado. Afirma que o imediato acionamento do seguro justifica-se não somente por sua finalidade precípua indenizatória frente ao sinistro, como também pela necessidade premente dos segurados de manterem em funcionamento bens de uso contínuo.

Por fim, sustenta que a perícia seria irrelevante, pois o fato controvertido nos autos é a qualidade do serviço prestado pela apelada, prova que caberia à concessionária produzir. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação, condenando a apelada a ressarcir a apelante nos exatos termos requeridos na petição inicial (cf. Id. no 310323854).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, afirmando que só teve ciência dos fatos com a citação, e que o laudo apresentado é inconclusivo, mencionando “surto de tensão” sem apontar sua origem. Argumenta que registros da rede elétrica não indicam qualquer intercorrência na data dos fatos, afastando a responsabilidade da concessionária (cf. Id. no 310323854).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A presente controvérsia envolve ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S.A., em razão do pagamento de indenização securitária relativa a danos elétricos alegadamente provocados por falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

A parte autora afirma que, em 16 de janeiro de 2024, sua segurada, ANDRADE E SECHI LTDA. – INOVAR SEMENTES E CEREAIS, sofreu danos em equipamentos de sua propriedade, em decorrência de oscilações na rede elétrica. Sustenta que efetuou o pagamento de R$ 29.948,93 a título de indenização securitária, sub-rogando-se nos direitos da segurada, nos termos do art. 786 do Código Civil.

A petição inicial foi instruída com documentos que, segundo a autora, demonstram o evento danoso, a regularidade do pagamento e o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço defeituoso prestado pela ré. Em sede de contestação, a concessionária impugnou os documentos apresentados, sustentando a ausência de nexo causal e a impropriedade dos laudos técnicos unilaterais, além de afirmar que não houve qualquer oscilação ou interrupção no fornecimento de energia na data alegada.

A r. sentença julgou os pedidos improcedentes sob os seguintes fundamentos:

FUNDAMENTO. DECIDO.

DAS PRELIMINARES

Rejeito a preliminar de decadência suscitada, porquanto, nas ações regressivas ajuizadas por seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, incide, por analogia, a regra do art. 786 do Código Civil, segundo a qual a seguradora assume os mesmos direitos e obrigações do segurado em face do causador do dano. Assim, o prazo prescricional aplicável é aquele previsto para a ação que poderia ter sido proposta pelo titular originário, inexistindo, no caso, marco decadencial que obste o regular exercício do direito de ação pela autora.

A arguição de inépcia da petição inicial fundamenta-se na ausência de instrução documental indispensável, notadamente laudo técnico conclusivo que comprove o nexo de causalidade entre o evento danoso e a atuação da concessionária.

A defesa processual é genérica, sem a indicação específica do documento indispensável à propositura da ação.

Por sua vez, o requerimento administrativo prévio, no caso concreto, não constitui pressuposto para a configuração do interesse processual, inclusive pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Destarte, rejeito as preliminares arguidas.

DO MÉRITO

A pretensão material fundamenta-se, basicamente, na responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica em relação ao dano elétrico causado aos eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel da consumidora segurada Andrade e Sechi Ltda. (Inovar Sementes e Cereais), afetado por distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida, bem como na sub-rogação legal da autora decorrente do pagamento da indenização securitária em cumprimento ao contrato de seguro relativo à Apólice no 019702023010118001094 (sub-rogação, CC, art.786).

Do ponto de vista jurídico, não há controvérsia quanto ao direito de sub-rogação da seguradora, com a correlata inversão do ônus da prova, tampouco quanto a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica.

Com efeito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. (AgInt no AREsp n. 1.326.602/GO, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 19/2/2019.).

Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado.

Outrossim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos do segurado - e a concessionária de energia elétrica (AgInt no AREsp n. 1.252.057/SP, RELATOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Por fim, o entendimento da Corte Superior “é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014).

Basta, portanto, o reconhecimento do nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço (AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019.).

Sob o enfoque probatório, considerando a responsabilidade objetiva da concessionária, é dispensada a demonstração da culpa da requerida, devendo haver, todavia, a prova do nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido.

De fato, a inversão do ônus da prova não dispensa a autora da demonstração da presença dos requisitos da responsabilidade objetiva.

Em outras palavras, ainda que o ônus da prova tenha sido invertido, a seguradora não está desobrigada de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito, bem como não lhe é dado o direito processual de inviabilizar tecnicamente a contraprova da parte requerida, o que ocorre, na prática, com a supressão/indisponibilização dos eletroeletrônicos para perícia.

No caso concreto, a questão controvertida cinge-se à ocorrência do dano e o liame entre o dano e o serviço prestado pela concessionária demandada.

Há que se perquirir, portanto, sobre o dano elétrico causado aos eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel da consumidora Andrade e Sechi Ltda. (Inovar Sementes e Cereais), afetado por distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida.

A parte requerida sustenta inexistir prova idônea da ocorrência do dano, tampouco do nexo de causalidade entre o suposto dano e o serviço prestado pela concessionária, ressaltando que o laudo juntado pela autora é documento unilateral, não submetido ao contraditório e a ampla defesa.

Sob esse contexto, embora seja incontroversa, do ponto de vista jurídico abstrato, a legitimidade da seguradora na sub-rogação do valor do dano, bem como certa a responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público, é evidente que a parte autora, no âmbito concreto, além de não produzir prova idônea dos elementos constitutivos da responsabilidade objetiva, ainda inviabilizou a contraprova em razão da não preservação dos equipamentos sinistrados.

Nessa esteira, o documento denominado “laudo técnico” juntado pela parte autora não constitui prova idônea ao fim pretendido, eis que produzido sem a observância do contraditório e da ampla defesa, além de não conter os elementos mínimos para adequação as normas técnicas periciais, inclusive a declinação da própria qualificação técnica do subscritor (Num. 163541651 - pág. 3-8).

Esse é o cerne da questão: a parte autora tinha a possibilidade de produzir antecipadamente a prova pericial, viabilizando a constatação por perito judicial, de modo a comprovar a tese sustentada.

Todavia, sem motivo idôneo, inviabilizou a produção de prova relevante, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório.

De fato, o documento unilateral (que não possui os requisitos mínimos para denominação de laudo pericial), é insuficiente para a comprovação dos pressupostos da responsabilidade objetiva. E mais, inviabilizada a produção da prova pericial por não preservação dos bens sinistrados (Num. 198148375) não há base para o ressarcimento pretendido.

Nesse sentido:

AÇÃO DE REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens segurados. Laudos unilaterais. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(TJSP;

Apelação Cível 1001040-56.2020.8.26.0080; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Cabreúva - Vara Única; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Ausência de requerimento administrativo que não retira o interesse de agir. Sobrecarga de energia elétrica. Ação regressiva. Danos aos segurados. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia direta, porque não preservados os equipamentos danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença reformada. Recurso da ré provido, prejudicado recurso da autora.

(TJSP;

Apelação Cível 1023553-13.2020.8.26.0114; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Ressalte-se, por oportuno, que as questões práticas (logística) para a preservação dos bens sinistrados é inerente ao empreendimento securitário, sendo absolutamente desarrazoado impedir o exercício da ampla defesa pela parte requerida (prova pericial) sob tal justificativa.

Entendimento contrário implicaria em transformar o processo em ato pro forma, já que na essência não permitiria a contraprova efetiva, com o afastamento do nexo de causalidade.

Logo, inviabilizada a prova pericial para comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a prestação do serviço (responsabilidade objetiva), o pedido de mérito deve ser julgado improcedente.

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por Unimed Seguros Patrimoniais S/A em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, em especial pela baixa complexidade da ação e pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.

A r. sentença julgou os pedidos improcedentes sob os seguintes fundamentos: a preservação dos equipamentos danificados é essencial para que a parte contrária possa exercer plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa, permitindo a verificação técnica das reais causas dos danos.

Ao não preservar os equipamentos, a apelante impossibilitou a produção de prova pericial que poderia ser determinante para o deslinde da causa.

A apelante argumenta ainda que a perícia seria irrelevante, pois o fato controvertido nos autos é a qualidade do serviço prestado pela apelada.

Contudo, tal argumento não prospera, pois a verificação técnica dos equipamentos danificados é fundamental para estabelecer se os danos foram efetivamente causados por oscilações na rede elétrica ou por outras causas, como problemas nas instalações internas do segurado ou eventos da natureza.

Com efeito, a análise dos autos confirma a correção da sentença. Embora a parte autora tenha alegado que o evento danoso decorreu de falha no fornecimento de energia elétrica, não há nos autos prova técnica idônea que comprove o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos suportados pela segurada.

O único documento apresentado com tal finalidade, o chamado laudo técnico de oficina, é manifestamente unilateral, elaborado sem a participação da parte adversa, não acompanhado de assinatura de profissional legalmente habilitado e sem observar critérios técnicos mínimos exigidos para caracterização do defeito do serviço.

Ademais, como bem registrado na sentença, a ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabilizou a produção de prova pericial contraditória, frustrando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A alegação da autora de que a perícia seria irrelevante não se sustenta, pois, justamente por se tratar de responsabilidade objetiva, é imprescindível a demonstração de falha no serviço e do nexo de causalidade, ônus que incumbia à parte autora, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

Ressalte-se que, ainda que se reconheça a responsabilidade objetiva das concessionárias de energia elétrica com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tal responsabilidade não é automática. Exige-se a comprovação de que o evento danoso decorreu efetivamente da atividade da concessionária, o que, no caso, não restou demonstrado de forma satisfatória.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal já se manifestou em situação análoga:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUBROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO." (TJMT – N.U 1000392-28.2020.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, julgado em 15/05/2023).

Diante da ausência de prova técnica robusta, da impossibilidade de produção de contraprova e da fragilidade dos elementos apresentados com a inicial, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S.A., mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025